Tribunal: TJSP
Processo: 1025165-67.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Exoneração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Exoneração de alimentos. Pedido de extinção da obrigação alimentar estipulada em favor de ex-companheira. Possibilidade, desde que evidenciada alteração fática após a fixação dos alimentos, por ser a relação dinâmica e continuada. Ônus da prova de alteração do cenário fático que se atribui ao autor. Alterações relevantes, com o encerramento de empresas, contudo, não são hábeis a demonstrar a

Ementa:
Exoneração de alimentos. Pedido de extinção da obrigação alimentar estipulada em favor de ex-companheira. Possibilidade, desde que evidenciada alteração fática após a fixação dos alimentos, por ser a relação dinâmica e continuada. Ônus da prova de alteração do cenário fático que se atribui ao autor. Alterações relevantes, com o encerramento de empresas, contudo, não são hábeis a demonstrar a viabilidade da exoneração pretendida. Possibilidade, em ação exoneratória, de redução da obrigação alimentar. Circunstâncias atuais em que insertas as partes que autorizam minoração dos alimentos prestados pelo recorrido. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025165-67.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAETANO
EUGENIO MAMMANA, é apelada BEATRIZ TOLEDO LEME.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 2/10
Apelação Cível n.o 1025165-67.2016.8.26.0100
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Caetano Eugenio Mammana
Apelado: Beatriz Toledo Leme
Comarca: Capital 10a Vara da Família e Sucessões
Juiz: Dr. Paulo Nimer Filho
Voto n.o 1261
Exoneração de alimentos. Pedido de extinção da obrigação
alimentar
estipulada
em
favor
de
ex-companheira.
Possibilidade, desde que evidenciada alteração fática após a
fixação dos alimentos, por ser a relação dinâmica e
continuada. Ônus da prova de alteração do cenário fático que
se atribui ao autor. Alterações relevantes, com o encerramento
de empresas, contudo, não são hábeis a demonstrar a
viabilidade da exoneração pretendida. Possibilidade, em ação
exoneratória,
de
redução
da
obrigação
alimentar.
Circunstâncias atuais em que insertas as partes que autorizam
minoração dos alimentos prestados pelo recorrido. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Caetano Eugenio
Mammana nos autos da ação de exoneração de alimentos movida em face de Beatriz
Toledo Leme, contra a r. sentença de fls. 703/715, que julgou improcedente o pedido e
manteve os alimentos fixados em favor da apelada no valor atualizado de R$ 3.907,00,
além do custeio de convênio médico.
O autor na petição inicial aduziu, em síntese, que as partes contraíram
matrimônio em 12 de dezembro de 1981, união dissolvida consensualmente em 28/2/2002,
(processo no 011.02.003809-8, 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI
Pinheiros), oportunidade em que estabelecida pensão alimentícia devida pelo autor à ré na
quantia mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigida anualmente pelo reajuste do
salário mínimo, além do pagamento do convênio médico da virago. Ressaltou que quando
do ajuizamento desta ação o valor pago a título de alimentos correspondia à quantia de R$
3.907,00 (três mil, novecentos e sete reais), e, somada ao pagamento do convênio médico,
totalizava R$ 4.707,00 (quatro mil, setecentos e sete reais). Contudo, devido à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 3/10
aposentadoria, experimentou drástica mudança em sua situação financeira, pois passou a
perceber valores significativamente menores ao que auferia na condição de empregado, de
modo que sua renda atual é de R$ 3.713,00 (três mil, setecentos e treze reais). Esclareceu,
ainda, que possui obrigações com seu novo lar, tendo despesas com aluguel, alimentação,
vestuário e convênio médico, o que lhe impõe despesas superiores aos valores que percebe
mensalmente.
Pugnou, em consequência, pela antecipação dos efeitos da tutela para a
suspensão de sua obrigação alimentar em relação à ré, com a final procedência do pedido
para a exoneração da obrigação que lhe foi imposta.
O Ministério Público declinou de oficiar no feito por envolver pessoas capazes
e não divisar interesse público primário (fls. 36).
O alimentante emendou a inicial a fls. 41/42, retificando o valor da causa,
que passou a corresponder a R$ 46.884,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e
quatro reais).
Houve indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e
designação de audiência prévia de tentativa de conciliação, ocasião em que restou
infrutífera a composição amigável entre as partes (fls. 46/47 e fls. 145).
Em contestação (fls. 146/150), a ré alegou, em síntese, que: a) a simples
alegação de aposentadoria do autor não caracteriza a modificação de sua situação
financeira e a impossibilidade do pagamento da pensão alimentícia devida; b) o fato de o
alimentante ter se aposentado três (03) anos antes da propositura da presente ação, sem
interromper o pagamento das prestações alimentícias, evidencia que tem outros
rendimentos que possibilitam a manutenção da obrigação alimentar; c) o autor possui
significativo patrimônio e aplicações financeiras que lhe asseguram meios suficientes para
arcar com o pagamento da pensão alimentícia sem comprometer sua subsistência e a de sua
nova família; d) a formação de novo lar pelo autor ocorreu há mais de 13 (treze) anos, não
justificando, somente agora, a alegação de impossibilidade do pagamento da pensão
alimentícia devida à ré; e) em razão de sua idade, a ré sofreu aumento em suas despesas de
saúde, não sendo suficientes os seus rendimentos de trabalho assalariado para supri-las.
Pugnou, assim, pela improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 4/10
Houve réplica (fls. 161/165).
Em audiência (fls. 217/219), prejudicada a tentativa de conciliação, o
processo foi saneado, bem como foi concedida a tutela de urgência para a redução da
pensão alimentícia devida à ré a 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário
auferido pelo autor, contudo, a tutela foi revogada pelo e. Tribunal de Justiça (processo n.o
2064878-07.2017.8.26.0000).
Apresentados documentos e respondidos os ofícios enviados à Previdência
Social e instituições bancárias, foi encerrada a instrução (fls. 628), após o que as partes
ofereceram alegações finais (fls. 630/633 e 637/638).
O julgamento foi convertido em diligência para que as partes juntassem
cópias de seus documentos pessoais, bem como de suas respectivas declarações de Imposto
de Renda e de Bens relativas ao ano calendário de 2.017 - exercício de 2.018).
O autor apresentou documentos a fls. 644/666 e a ré a fls. 668/678.
As partes ofereceram novas manifestações (fls. 686/687 e 688/690), tendo o
autor apresentado fotografias e a indicação de rede social, sobre a qual se pronunciou a ré
(fls. 693/694), juntando novos documentos (fls.695/698).
Recurso respondido a fls. 833/836.
A fls. 703/715 proferiu-se a sentença que julgou improcedente o pedido
formulado pelo autor, e arbitrou os honorários do patrono da ré em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Por meio do presente recurso de apelação, o autor menciona que é
engenheiro e, à época da fixação dos alimentos, percebia mensalmente valores acima de
R$ 20.000,00, além dos valores oriundos do benefício previdenciário junto ao INSS (fls.
26). Contudo, mercê de desempregado, a sua renda passou a se configurar unicamente pelo
benefício previdenciário. Anota que as empresas de que participou não lhe proporcionaram
qualquer rendimento e foram devidamente encerradas (fls. 166/168, fls. 231/238, fls.
579/581 e fls. 615/623). Destaca ter sido preso em duas oportunidades por não conseguir
efetuar o pagamento do débito alimentar, motivo por que tem feito diversos empréstimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 5/10
para quitá-lo (fls. 585/589).
Realça ainda que todas as provas acostadas aos autos ratificam a mudança
na situação financeira do apelante, não podendo arcar com os mais de R$ 5.137,00 mensais
a título de alimentos e convênio médico. Ressalta que os valores depositados em sua conta
durante o ano de 2016 referiram-se à venda de imóvel em Cotia, à verba rescisória recebida
com a sua saída da empresa DEMAG TEREX e venda de veículo para quitar os
alimentos em favor da apelada. Aponta que a apelada trabalha para o Estado de São Paulo,
possui bens, aplicações financeiras e veículo automotor, de modo que está em situação
mais favorável do que o autor, e pode sozinha prover seu próprio sustento, não se
enquadrando na hipótese excepcional para ensejar auxílio do cônjuge. Requer o
provimento do recurso a fim de que seja totalmente exonerado da obrigação de pagar
alimentos e convênio médico à apelada.
Instados a se manifestarem sobre eventual interesse em conciliação e se há
oposição ao julgamento virtual, apenas a apelada manifestou-se favoravelmente.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Colhe-se dos autos que o autor obrigou-se, em 28/2/2002, por acordo
celebrado nos autos do processo n.o 011.02.003809-8, que tramitou pela 2a da Família e
Sucessões do Foro Regional XI Pinheiros, ao pagamento de alimentos em favor de sua ex-
cônjuge ao montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigido anualmente pelo
reajuste do salário mínimo, além do pagamento do seu convênio médico (fls. 8/13).
No mesmo ato também se decretou o divórcio consensual, bem como houve
a partilha dos bens.
Sob alegação de mudança na situação fática das partes, ajuizou o
demandante a presente ação exoneratória, almejando liberação do dever de prestar
alimentos à ré.
Pois bem.
É certo que o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 6/10
da solidariedade familiar, consoante previsão do art. 1.694 do Código Civil.
Essa obrigação, no entanto, somente terá lugar quando aquele que a reclama
comprova a sua real necessidade. Esta deve ser associada a dependência econômica na
constância do vínculo conjugal.
Como assentado pelo Eminente Desembargador Francisco Loureiro ''tanto
a revisional como a exoneração de alimentos pressupõem a ocorrência de fatos novos,
supervenientes à primeira decisão, que alterem de modo significativo os requisitos da
obrigação alimentar, ou seja, a fortuna de quem os paga, ou a necessidade de quem os
recebe''. (Apelação cível n.o 1008014-30.2018.8.26.0032).
Da doutrina, extrai-se o entendimento de que impraticável a emissão de
nova sentença relativamente à mesma situação contemplada na outra, que ofenderia a coisa
julgada e a estabilidade das decisões judiciais (Araken de Assis, Breve contribuição ao
estudo da coisa julgada nas ações de alimentos, AJURIS 46/90).
Assim sendo, apenas a ocorrência de novos fatos, posteriores à fixação dos
alimentos, por ser ela uma relação dinâmica e continuada, é que autoriza a alteração do que
fora anteriormente decidido.
E, como sabido, seguindo a regra geral prevista no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, é ônus da parte autora fazer prova do fato constitutivo de seu
direito. Logo, cabe ao autor da ação exoneratória, ora recorrente, a demonstração cabal i)
das circunstâncias levadas em conta no momento da primeira decisão e ii) das alterações
supervenientes para cumprimento da obrigação alimentar, que tenham o condão de afetar o
binômio necessidade-possibilidade.

Postas estas premissas, passa-se ao exame das circunstâncias fáticas
em que atualmente insertos os demandantes, bem como das provas produzidas nos autos a
fim de corroborá-las.
Na exordial, o autor comprovou ter se aposentado em 4 de janeiro de 2013
(fls. 26), após o que continuou trabalhando na empresa DEMAG TEREX. Assim, ainda
que aposentado, informou possuía outra fonte de renda, o que lhe permitia continuar
honrando o acordo homologado. Contudo, após a sua saída da empresa citada, aduz que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 7/10
sua única fonte de renda passou a ser o benefício previdenciário, motivo porque ajuizou a
presente ação de exoneração de alimentos tão somente em 14 de março de 2016.
Restou evidenciado nos autos, ainda, ter constituído algumas empresas que
certamente complementavam a sua renda. Contudo, comprovado o cancelamento de todas
elas, conforme se verifica às fls. 231/238, fls. 579/581 e fls. 615/623.
Depreende-se da análise da declaração de imposto de renda acostado às fls.
649/655, referente ao ano 2017, que ainda participava do capital social da empresa
“Anatercia Bueno Restaurante e Padaria Ltda. Me”. Comprovado, no entanto, que a
empresa foi encerrada (fls. 794/804).
Ademais, na declaração de imposto de renda do autor relativa ao ano
calendário 2018 há o registro de diversas dívidas, que, segundo o autor, foram firmadas
para adimplir com a pensão alimentar paga à ré (fls. 794/803).
Também se evidenciou que o autor constituiu novo núcleo familiar de onde
obtém auxílio financeiro, uma vez que diversos depósitos e transferências foram realizadas
pela atual companheira do autor. Por outro lado, não há notícia de que a ré, que hoje possui
71 anos (fls. 668), tenha formado nova família.
Diante deste quadro, respeitado o entendimento do juízo a quo, tem-se que
o caso em exame merece solução diversa em razão da alteração fática ocorrida no
interregno entre a fixação original da obrigação alimentar discutida e o momento atual.
Impende registrar que não se desconhece o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os alimentos entre cônjuges são
excepcionais e devem ser fixados a termo, evitando que relações afetivas de natureza
transitória gerem obrigações pecuniárias perenes, que fomentam o ócio e a dependência.
Todavia, na espécie, consta que os alimentos foram fixados em 2002 por
livre vontade do autor, sem prazo ou condição estipulada para cessação do pagamento, em
compensação ao auxílio de sua genitora para o seu sucesso profissional e gerenciamento do
lar.
Em que pese após o fim da relação a ré ter prosseguido com o trabalho, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 8/10
que lhe possibilita auferir pouco mais de 1 salário mínimo, não parece razoável ou
plausível, após 21 anos de convivência e de outros 17 anos recebendo pensão do autor, que
haja integral exoneração do dever alimentar.
Sobre a possibilidade de fixação da verba alimentícia em situações como a
ora mencionada, ilustra Maria Berenice Dias que:
A obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o
dever de mútua assistência. Está prevista na lei (CC 1.694), sem
quaisquer restrições temporais ou limitações com referência ao
estado civil dos obrigados. Logo, solvido o vínculo afetivo e
havendo necessidade de um e possibilidade do outro, é estabelecido
o encargo alimentar, que persiste enquanto permanecer inalterada a
condição econômico-financeira de ambos os cônjuges. Tanto na
separação, quanto no divórcio, é possível estabelecer a obrigação
alimentar. Mais, fixados os alimentos na separação, ou na
conversão em divórcio, não havendo mudança na situação devida
de qualquer das partes, persiste o encargo. Mesmo findo o
matrimônio, perdura o dever de mútua assistência, permanecendo a
obrigação alimentar após a dissolução do casamento. Apesar de a
lei não admitir tal expressamente, não se pode chegar a conclusão
diversa, pois o art. 1.708 e seu parágrafo não se refere ao divórcio.
Mais um argumento: o dever de alimentos cessa somente pelo novo
casamento do beneficiário (CC 1.708). Como só há a possibilidade
de novo matrimônio após o divórcio, está claro que persiste o
encargo mesmo estando os cônjuges divorciados (Manual de
Direito das Famílias, p. 521).
Além disso, a jurisprudência pátria já tem se posicionado no sentido de que a boa-
fé objetiva também deve guiar as relações familiares, com vistas a se criar deveres
jurídicos de cunho ético e coerente.
Ao dissertar sobre o motivo íntimo para os alimentos ao cônjuge ou ex-cônjuge,
Arnaldo Rizzardo anota que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 9/10
(...) as razões que obrigam a sustentar os parentes e a dar
assistência ao cônjuge transcendem as simples justificativas morais
ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural.
É inata na pessoa a inclinação para prestar ajuda, socorrer e dar
sustento. Desponta do íntimo das consciências esta inclinação,
como que fazendo parte de nossa natureza, e se manifestando como
uma necessidade. Todo ser humano sente espontaneamente a
tendência não só em procriar, mas sobretudo em produzir, amparar,
desenvolver, proteger, dar e doar-se. (Direito de Família: Lei no
10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 731).
Saliente-se que a completa exoneração do encargo alimentar no caso em
apreço parece tão despropositada que o próprio autor, apesar de não ter elaborado
requerimento na exordial visando redução do valor devido na eventualidade de o pleito
exoneratório não ser acolhido pelo magistrado, fê-lo em sede de antecipação de tutela.
Nesta linha, como cediço, malgrado o pedido exclusivamente exoneratório
veiculado na inicial, é possível a minoração da obrigação em ações deste jaez, desde que
evidenciada a alteração do binômio necessidade-possibilidade após a formação do título
judicial que obrigou à prestação alimentar. Nesse sentido, “não é 'extra petita' a sentença
que, diante do pedido de exoneração total de pensão, defere a redução dos alimentos”
(STJ, Resp 249.513-SP, Rel. min. Sálvio Figueiredo Teixeira).
E à vista do que foi apurado ao longo da instrução processual, sobressai
imperiosa a continuidade da prestação alimentar pelo autor em favor da ré em patamar que
seja mais consentâneo com a contemporânea situação em que inseridas as partes, ambas
idosas.
Para tanto, atento a todos os elementos de prova reunidos, de rigor julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, com a minoração do valor da prestação
alimentar, de modo que o autor deverá pagar à ré o valor equivalente a 15% de seu
benefício previdenciário, mantido o custeio do convênio médico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025165-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No1261– JEMM - BABZ 10/10
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas
e despesas processuais. Os honorários advocatícios, em arremate, são arbitrados em 10%
do valor da causa a cada um dos patronos, a serem pagos pela parte adversa, observada a
suspensão da cobrança por ambas fazerem jus à gratuidade de justiça, nos termos do artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, para manter o pensionamento em favor da
recorrente, mas minorado o valor da obrigação, nos termos da fundamentação.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator